Tribunal: TJPA
Processo: 0804193-58.2023.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11918 - Substituição/Convocação em Tribunal
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0804193-58.2023.8.14.0000

REQUERENTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MM. JUIZ DE DIREITO SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO “AD REFERENDUM” DESTE TRIBUNAL. JUIZ DE DIREITO PARA AUXILIAR O TRIBUNAL PLENO, A SEÇÃO DE DIREITO PENAL E A SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL. ATO DA PRESIDÊNCIA (PORTARIA NÚMERO 1.127/2023-GP). MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONVOCAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 72/2009-CNJ (ART. 5º). ATO CONVOCATÓRIO DA PRESIDÊNCIA REFERENDADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Processo Eletrônico nº.
0804193-58.2023.8.14.0000 (PJE).

Secretaria Judiciária

Processo Administrativo

Requerente: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Versam os autos sobre processo de formalização da convocação,
ad referendum
deste Tribunal Pleno, do Juiz de Direito Sérgio Augusto Andrade de Lima, titular da 12ª Vara Criminal da Capital, para auxiliar esta Corte de Justiça perante este Tribunal Pleno, a Seção de Direito Penal e a 2ª Turma de Direito Penal, a partir de 16 de março do ano em curso, até ulterior deliberação, observado o prazo do art. 5º, § 4º, da Resolução nº. 72/2009 do CNJ.

Em razão da decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça (ID 13170887, p. 2-3), foi editada a Portaria nº. 1.127/2023-GP, de 15 de março (ID 13170887, p. 4-5), que estabeleceu, em seu artigo 1º, § 1º, que a convocação do magistrado antes mencionado é destinada ao desempenho de função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução acima referida.

Foram os autos encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça para fins de cumprimento do artigo 8º do citado ato normativo, tendo aquele Órgão Correcional se manifestado favoravelmente à convocação do magistrado (ID 13170887, p. 8-9).

No ID 13170887, p. 11, consta certidão atestando a inexistência de qualquer procedimento disciplinar em desfavor do Juiz
Sérgio Augusto Andrade de Lima
.

No ID 13170887, p. 12, consta decisão da Presidência do TJPA, determinando a distribuição do feito entre os membros do Tribunal Pleno.

Coube-me a relatoria.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Por meio da Portaria nº. 1.127/2023-GP, de 15 de março (ID 13170887, p. 4-5), a Presidência desta Corte de Justiça convocou,
ad referendum
do Tribunal Pleno, o Magistrado
Sérgio Augusto Andrade de Lima
para exercer função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução nº. 72/2009
2
do Conselho Nacional de Justiça, podendo concorrer à distribuição dos processos judiciais e ser convocado para compor o
quórum
nas seções e nas turmas, nos termos do art. 35 do Regimento Interno do TJPA
3
.

Conforme consta na decisão proferida pela Presidência e na Portaria nº. 1.127/2023-GP, a convocação excepcional do magistrado foi devidamente fundamentada, sendo o seu auxílio necessário em razão do justificado acúmulo de serviço, pois não estão concorrendo à distribuição a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré da Silva Gouveia, Presidente deste Tribunal, e o Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Corregedor-geral de Justiça do TJPA, em razão do exercício dos respectivos cargos de direção (art. 111, III, do RITJPA), bem como a Exma. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, pela previsão de sua aposentadoria, nos termos do art. 111, inciso II, do RITJPA.

O Juiz
Sérgio Augusto Andrade de Lima
foi convocado,
ad referendum
, para auxiliar esta Corte de Justiça perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Penal e a 2ª Turma de Direito Penal, deliberação essa que ora se aprecia, em cumprimento à imposição legal contida no artigo 8º da Resolução nº. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça
4
.

De acordo com as informações constantes na manifestação da CGJ, o Juiz
Sérgio Augusto Andrade de Lima
é o segundo Juiz Criminal mais antigo da 3ª entrância, sendo que o magistrado mais antigo, Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches, está em gozo de férias, em conformidade com os períodos especificados no TJPA-MEM-2022/44545.

O Exmo. Corregedor-Geral de Justiça consignou que o Juiz
Sérgio Augusto Andrade de Lima
atende aos requisitos previstos na Resolução nº. 72/2009-CNJ, necessários à convocação para fins de auxílio ao segundo grau. Registrou também que o magistrado não possui qualquer procedimento ensejador de instauração de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, conforme certidão ID 13170887, p. 11.

Desse modo, inexiste qualquer óbice à convocação do Magistrado
Sérgio Augusto Andrade de Lima
para auxiliar esta Corte de Justiça, nos moldes descritos na Portaria nº. 1.127/2023-GP, de 15/3/23, na medida em que estão atendidas as exigências previstas na Resolução nº. 72/2009-CNJ.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários, deve ser referendada por este Tribunal Pleno a convocação do magistrado
Sérgio Augusto Andrade de Lima
, realizada por meio da Portaria nº. 1.127/2023-GP, de 15/3/23.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2023.

Desembargadora

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

_________________________

1, 2, 4 - RESOLUÇÃO Nº 72/2009-CNJ

Art. 5º A convocação de juízes de primeiro grau para auxílio a tribunais e juízes de segundo grau ou desembargadores, dar-se-á sempre em caráter excepcional e quando o justificado acúmulo de serviço o exigir.

(...)

§ 1º A convocação de juízes de primeiro grau para auxílio a Tribunais e a juízes de segundo grau ou desembargadores será para o exercício de atividade jurisdicional ou administrativa, restrita, nesta situação, ao auxílio à Presidência, Vice-Presidência ou Corregedoria do Tribunal. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

(...)

§ 4º A convocação dos juízes que não ostentem a condição legal de substitutos de segundo grau não excederá a dois anos, podendo ser prorrogada uma vez, caso persista o caráter excepcional que a ocasionou. (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

Art. 8º Cabe aos Corregedores dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais opinar conclusivamente nos processos de convocação de juízes de primeiro grau para auxílio em segundo grau, os quais serão definitivamente apreciados pelo plenário ou órgão especial respectivo mediante distribuição a um relator que não será o seu presidente ou corregedor.

3 – RITJPA

Art. 35. Para completar quórum em uma das Seções, serão convocados Desembargadores de outra Seção, e, em uma das Turmas, Desembargadores de outra Turma, de preferência da mesma Seção, observada, quando possível, a ordem de antiguidade, de modo que a substituição seja feita por Desembargador que ocupe, em sua Seção ou Turma, posição correspondente à do substituído. (Redação dada pela E.R. n.º 10 de 21/02/2018)

Belém, 23/03/2023